Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALINE GARRIDO GUIMARÃES - ME contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0008554-37.2009.8.07.0001, proposta em desfavor da ora Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE arguida pela Executada ALINE GARRIDO GUIMARÃES ME, em que alega a prescrição do crédito tributário ao argumento de que ocorreu o fenômeno da prescrição, uma vez que, desde o ajuizamento da ação até a presente data, não houve citação. Instada, a Fazenda Pública se manifestou no ID 39627898, pág. 12, aduzindo, em suma, que a paralisação do feito decorreu, não por culpa da Fazenda Pública, mas pelo assoberbamento de trabalha deste Juízo. Pede a continuidade do feito, com a citação da executada. É o relatório. Decido. Nos termos da súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994 p. 13885). No caso em tela, verifica-se do ID 39627898, pág. 1, que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado. Da análise dos autos, extrai-se que a paralisação do feito não se deu em virtude da inércia da Fazenda Pública, mas sim, nos dizeres da Súmula 106, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Assim, não há que se falar em prescrição, eis que não houve o transcurso do mencionado quinquênio legal. Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, nos termos em que foi proposta. Considerando a petição ID 39627898, dou por citada ALINE GARRIDO GUIMARÃES - ME em 23/11/2016, data do protocolo da referida petição, ante o comparecimento espontâneo da parte executada. Tendo em vista o valor da presente execução, encaminhem ao arquivo provisório, uma vez que se enquadram no Provimento no 13/2012. Intimem-se.” Inicialmente, a Agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. No mérito, sustenta que o prazo prescricional da pretensão de cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, interrompível apenas com a citação válida do devedor. Assevera que a Fazenda Pública contribuiu para a não realização da citação em tempo hábil, uma vez que ajuizou a ação somente 3 (três) anos depois da constituição definitiva dos créditos (2005/2007), sendo inaplicável, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, segundo a interpretação sistemática dos artigos 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, e 202 e 204 do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição desde que o ato citatório se concretize em tempo hábil. Aduz a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da lei 6.830/80, uma vez que entre 2009 e 2017 não houve qualquer pedido da Fazenda Pública de efetivação da citação ou busca de bens passíveis de constrição. Defende a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente da possibilidade iminente “de execução de dívida prescrita e seu consequente pagamento indevido, o que causará enormes danos patrimoniais e morais à Agravante, bem como uma possível ação de repetição de indébito em face da Fazenda Pública.” (Doc. Num. 13258566 - Pág. 9). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para que a decisão agravada seja reformada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade com a consequente pronúncia da prescrição do crédito tributário. Sem preparo. Por meio do despacho de ID Num. 13320720, concedeu-se o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da hipossuficiência econômica, prorrogando-se esse prazo por mais 5 (cinco) dias (Doc. Num. 13837110), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. A Agravante juntou a petição de ID Num. 13957297 e a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social da pessoa física Aline Garrido Guimarães. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na via recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pela Agravante em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que o benefício deve ser concedido a pessoas jurídicas somente em casos excepcionais, em que a comprovação de hipossuficiência é efetiva e patente, necessariamente acompanhada de vigorosa comprovação. Na esteira desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019). 2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 440.609/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 14/10/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica. 2. O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes. 3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) Tal entendimento foi até mesmo consolidado por meio do Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 481 do STJ, segundo o qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1219491, 07096745920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DUPLICATA SEM ACEITE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PROTESTO. 1. De acordo com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. A gratuidade de justiça concedida em sede de apelação não tem o condão de retroagir para afastar a condenação lançada na sentença, uma vez que tem efeitos prospectivos (ex nunc). 3. Em se tratando de dívida líquida e certa, com termo prefixado para seu cumprimento, os juros de mora devem ser cobrados a partir do vencimento da obrigação, uma vez que a mora se constitui pelo simples descumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 394 e 397 do Código Civil. 4. No caso de duplicata sem aceite, em que o devedor somente é constituído em mora com o registro do protesto, o termo inicial para a incidência de juros de mora é a data dos protestos dos títulos, nos termos dos artigos 1o, 19 e 40, todos da Lei 9.492/97. 5. Apelo conhecido e provido.” (Acórdão 1214420, 07271047920188070015, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em recuperação judicial e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Livros de Apuração do Lucro Real dos Anos Calendário de 2014 a 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1203508, 07138392120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 28/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, com relação à concessão de gratuidade de Justiça à pessoa jurídica, a simples alegação de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para elidir a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, tampouco para comprovar sua hipossuficiência financeira, de modo a permitir a excepcional concessão do benefício, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca sua alegada precária situação financeira. Destaque-se que a Agravante, pessoa jurídica, possui como atividade a “manutenção e reparação de motocicletas e motonetas com comércio varejista de peças e acessórios” (Doc. Num. 39627898 - Pág. 9 do Feito originário). No entanto, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, limitou-se a juntar cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social de sua sócia, a pessoa física Aline Garrido Guimarães, não servindo tal documento, portanto, como comprovação da miserabilidade econômica da pessoa jurídica. Assim, da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que a Agravante não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto à Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator